Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707966-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA SCOTIA PARTICIPACOES LTDA, MARIO ORLANDO FIGUEIREDO JUNIOR, GETULIO MENEZES FLORES AGRAVADO: CONDOMINIO PARK STYLE, MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nova Scotia Participações Ltda, Mario Orlando Figueiredo, Mário Orlando Figueiredo Júnior e Getúlio Menezes Flores em face da r. decisão (ID 15454163) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Condomínio Park Style, indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação de junta administrativa. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi por mim indeferido (ID 15474544). Os Agravantes, por meio de petições (IDs 15792757 e 15792758), informam a desistência da ação (art. 485, VIII, CPC/15), pois houve a realização da assembleia para eleição de síndico e demais membros da administração no Condomínio Park Style no dia 30/04/2020. Diante disso, verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 05/05/2020, homologando o pedido de desistência da ação, fato a evidenciar a perda superveniente do interesse recursal (ID 62372367 dos autos de origem). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator